Tribunal: TJPA
Processo: 0825729-23.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0825729-23.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RENNE TELES MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE ROUBO QUALIFICADO – MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA, PARA QUE SEJA DECRETADA A MEDIDA EXTREMA – Improcedência.
Não há razoes para decretar a prisão preventiva e cassar a decisão interlocutória ora impugnada, pois filio-me ao entendimento que não se vislumbram nos autos fundamentos suficientes à imposição da medida extrema, mormente em razão da ausência do
periculum libertatis,
pois a gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
não constitui fato contemporâneo, já que decorrido mais de um ano entre a data da concessão da liberdade provisória e a data atual. Ademais, a decisão encontra-se totalmente fundamentada.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

contra decisão do Douto Juiz de Direito Plantonista Criminal da Comarca de Belém, que concedeu a liberdade provisória ao autuado Renne Teles Menezes, em audiência de custódia, observando os artigos 310, II, do CPP, aplicando-lhes medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas pelo artigo 319, do CPP.

Inconformado, o Representante do Ministério Público de 1ª Grau, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pleiteando a reforma da interlocutória que concedeu liberdade provisória com imposição de medidas cautelares ao ora recorrido Renne Teles Menezes. Ressaltou a necessidade da medida extrema, já que a eventual manutenção da liberdade do indiciado colocaria em risco ordem pública da sociedade em geral, além de alegar que a prisão preventiva, na espécie, é adequada, necessária e razoável, pois o interesse público de cautela à segurança pública prepondera ante o interesse individual da liberdade.

A defesa do recorrido apresentou contrarrazões, ratificando o teor da decisão interlocutória proferida e que o colocou em liberdade provisória, embasada com argumentos fáticos, teóricos e jurídicos inquestionáveis, em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual deixa de contrarrazoar.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo provimento, no sentido de que a decisão interlocutória seja reformada.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta dos autos, de acordo com a peça flagrancial, que no dia 13 de maio de 2022, policiais militares estavam em ronda, pelo bairro da Sacramenta, quando avistaram o ora recorrido Renne Teles Menezes, em atitude suspeita, onde foi abordado pela guarnição e em busca pessoal, foi encontrado três aparelhos celulares, sendo que no momento, um dos aparelhos tocou, tendo um dos agentes atendido, tendo a vítima identificada como José Fernando Branco da Silva, informado que tinha sido assaltado por dois elementos em uma motocicleta, na Travessa Antônio Baena, tendo a vítima reconhecido o ora recorrido como um dos assaltantes.

Na audiência de custódia, o magistrado assim decidiu:

“No presente caso, embora presentes os requisitos objetivos de materialidade e indícios suficientes de autoria, não se verificam os demais requisitos, porquanto o flagranteado indica residência no distrito da culpa, primariedade e ocupação lícita. A gravidade do delito por si só não justifica a prisão cautelar, porquanto a Constituição Federal consagra o princípio de presunção de inocência de modo que antes da condenação transitada em julgado a regra deve ser a liberdade. Ademais, no presente caso não há indícios concretos de que o flagranteado possa causar embaraço à instrução criminal, ou em eventual condenação pretenda se furtar a aplicação da lei penal.

Verifico, assim, que não há razoabilidade na manutenção da prisão do autuado, haja vista que a prisão, a mais gravosa das medidas cautelares, deve ser utilizada somente quando se constatar, mediante dados concretos constante nos autos, que as demais medidas cautelares contempladas no art. 319 do Código de Processo Penal forem insuficientes, entendimento esse que restou positivado no CPP, no art. 282, § 6°, com redação introduzida pela Lei 12.403/11.

Ante o exposto, não acolho a manifestação do Órgão Ministerial e também indefiro o pedido da autoridade policial para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e acolho o pedido da Defensoria Pública para CONCEDER A LIBERDADE PROVISÓRIA AO AUTUADO RENNE TELES MENEZES, com fulcro no Art. 310, III, do CPP, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código Penal Brasileiro, quais sejam: 1) OBRIGAÇÃO DE COMPARECER A TODOS OS ATOS DO PROCESSO; 2) OBRIGAÇÃO DE INFORMAR AO JUÍZO COMPETENTE QUALQUER MUDANÇA DE ENDEREÇO, BEM COMO EM CASO DE NECESSIDADE DE SE AUSENTAR DA COMARCA, POR PERÍODO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS, SÓ PODENDO O FAZER APÓS AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO COMPENTE. 3) COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO, PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES 4) MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. CIENTE, AINDA, O BENEFICIADO QUE, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE TAIS MEDIDAS, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO PREVENTIVA.”

Dessa forma, entendo não haver razoes para decretar a prisão preventiva e cassar a decisão interlocutória ora impugnada, pois filio-me ao entendimento que não se vislumbram nos autos fundamentos suficientes à imposição da medida extrema, mormente em razão da ausência do
periculum libertatis,
pois a gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
não constitui fato contemporâneo, já que decorrido mais de um ano entre a data da concessão da liberdade provisória e a data atual. Ademais, a decisão encontra-se totalmente fundamentada. Colaciono julgado nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPROVIMENTO. Não se vislumbram nos autos fundamentos suficientes à imposição da medida extrema, mormente em razão da ausência do
periculum libertatis
, pois a
gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
não constitui fato contemporâneo, já que decorridos quase dois anos entre a data da revogação da prisão e a data atual, bem como pela inexistência de qualquer fato novo que justifique a decretação da prisão preventiva dos réus. Precedentes jurisprudenciais. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (NÚMERO DO PROCESSO: 0006723-34.2020.8.14.0401; RECURSO EM SENTIDO ESTTRITO; RELATOR: VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA; DATA DO JULGAMENTO: 02/05/2022)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão interlocutória em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 18/07/2023